Tribunal: TJMT
Processo: 0008993-21.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008993-21.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (EMBARGADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão e erro material, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 47204963).

Assegura que, “
a extinção do processo por abandono não é objetiva, devendo o juiz considerar, no caso concreto, o real intuito do autor em abandonar o processo, motivo pelo qual é aceita a extinção após o transcurso do prazo de 30 dias
.”.

Assevera que “
na hipótese de resultado infrutífero de citação tem início o curso de prescrição intercorrente nos moldes do artigo 40, da Lei n. 6.830/80 a qual prevê, expressamente, um ‘arquivamento’ do feito que fica aguardando o impulso pela parte exequente. Ou seja, o arquivamento previsto na Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) não significa extinção
”.

Requer seja sanada a apontada omissão, bem como a correção de erro material.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (Id. 47204964).

O acórdão não é omisso nem se verifica o alegado erro material, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, é possível visualizar a postura desidiosa do embargante, visto que intimado por duas vezes para dar prosseguimento no feito, manteve-se inerte, a autorizar a extinção da execução fiscal:

[...]
Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (
certidão de dívida ativa nº 201413253
,
Id. 8447605, fls. 6
), em que a inicial foi protocolada no dia 29 de junho de 2015 (Id. 8446998, fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de julho do mesmo ano (Id. 8447601).

O executado José Carlos Araújo apresentou exceção de pré-executividade (Id.
8447608)
em 18 de julho de 2016, com alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Por sua vez, o Juízo de Primeira Instância acolheu o incidente processual
para excluir do polo passivo, José Carlos de Araújo, e na ocasião, determinou a intimação do Estado de Mato Grosso “
para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar os endereços da empresa executada e da sócia Sirley Oliveira dos Santos
” (Id.
8447617, fls. 3
).

Em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade (Id.
8447617, fls. 3
), o apelante opôs embargos de declaração (Id.
8447623)

em 17 de janeiro de 2018, sem contudo, se manifestar quanto a determinação do Juízo para indicar os endereços da executada. Posteriormente, os embargos aclaratórios foram rejeitados (Id.
8447628).

Na data de 29 de agosto de 2018, o apelante recebeu os autos com carga, para ter ciência dos embargos rejeitados
(Id.
8447628), bem como do despacho “
cumpra-se a decisão de fls. 41
”, todavia,
devolveu-os em 30 de outubro de 2018 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 8993-21.2015.811.0003, código nº 786973), sem manifestação.

Por conseguinte, na data de 8 de novembro de 2018 certificou-se o decurso de prazo, ausente manifestação da Fazenda Pública (Id. 8447629, fls. 2).

Em decorrência, o Juízo de Primeira Instância
, em despacho datado de
14 de dezembro de 2018
, determinou:

[...] intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento [...]. (Id. 8447630, fls. 2).

E na data de 11 de fevereiro 2019, certificou-se que “
os autos foram em carga para a parte exequente e retornou sem qualquer manifestação
” (Id. 8447632, fls. 1).

Daí consequente, em 19 de fevereiro de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, o apelante recebeu os autos com carga na data de 19 de dezembro de 2018, cuja devolução ocorreu em 31 de janeiro de 2019 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 8993-21.2015.811.0003, código nº 786973).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014). [...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1º DO ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...]. (Id. 47204965).

Ademais, nele está bem claro que: “
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente,
mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.
[...]

Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório
.
” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1248866/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original].

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] 1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp 1328457/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021